Tribunal: CARF
Processo: 10850.725621/2017-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.725621/2017-07
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.215 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
C.M.G. TRANSPORTES RIO PRETO LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(suplente convocado(a)), Jose Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael
Taranto Malheiros (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Iagaro Jung Martins, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
Trata-se na origem de Representação Administrativa (fls. 5/13) que concluiu pela
necessidade de exclusão do Simples Nacional das pessoas jurídicas C.M.G. Transportes Rio
Preto Ltda. (“CMG”), Sebo Sol Indústria de Subprodutos Bovinos Ltda. – EPP (“Sebo Sol”) e
Sol Importadora e Exportadora de Couros Ltda. (“Sol Importadora”), nos termos do art. 14, IV e
V, da Lei no 9.317/96. Esta Representação, com os respectivos atos de exclusão do Simples
Federal e a exigência dos tributos, foram inicialmente processados sob o no 16004.000311/2007-
53.
Como decorrência da exclusão da CMG do Simples Nacional, foram lavrados
Autos de Infração (fls. 2.110/ 2.841) para a exigência de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e
Cofins dos anos-calendário de 2004 a 2006. Houve qualificação da multa e atribuição de
responsabilidade tributária a Nivaldo Fortes Peres, Rodrigo da Silva Peres e Luciano da Silva
Peres (fls. 2.036/2.041) com fundamento no art. 124, I, do CTN.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10850.725621/2017-07
Fl. 3957
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.215 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.725621/2017-07

Em julgamento de 03/03/2015, este Carf proferiu o Acórdão no 1802-002.497 (fls.
2.703/2.707), entendendo pela impossibilidade de formação de um litisconsórcio passivo entre as
três pessoas jurídicas citadas e determinando, consequentemente, o desmembramento do
processo administrativo:
EXCLUSÃO DO SIMPLES. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NA ÁREA
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SANEAMENTO
DO FEITO ANTES DO JULGADO. Não havendo previsão legal para litisconsórcio no
campo administrativo, é de rigor o reenvio do feito à Delegacia de origem para
desmembramento do processo e autuação em separado. (Acórdão no 1802-002.497, Rel.
Cons. Luis Roberto Bueloni Santos Ferreira, Sessão de 03/03/2015)
Vale transcrever, também, o dispositivo do voto vencedor:
E, no presente caso, não há a previsão legal do litisconsórcio, razão pela qual meu voto
é para dar parcial provimento ao recurso, anular a decisão como proferida e, saneando o
feito, reencaminhar o feito à DRJ, refazendo o processado, em separado, para cada um
dos atos de exclusão do SIMPLES, os quais deverão formar cada um uma autuação,
recomeçando desde o início, ou seja, com a intimação dos contribuintes para, em
separado, deduzirem cada qual suas defesas, baseados nos argumentos que tiverem,
sejam eles comuns ou não. (destaquei)
Em função da determinação de desmembramento, foi criado o PAF no
10850.723000/2015-19, contendo tão somente a exclusão da CMG do regime do Simples. Em
paralelo, em processo apensado, o PAF no 16004.000311/2007-53 continuou contendo a
exigência tributária decorrente da exclusão do Simples Nacional em face da CMG. Veja-se o
acórdão recorrido proferido pela DRJ (fls. 2.979/3.011):
Dando cumprimento ao decidido pelo CARF, foram formalizados processos
administrativos autônomos para as exclusões do SIMPLES FEDERAL.
Especificamente quanto à exclusão do SIMPLES FEDERAL da CMG, foi formalizado
o processo administrativo no 10850.723000/2015-19, juntado por apensação ao presente
processo administrativo (fl. 3004).
Remanesceram no presente processo administrativo, portanto, os autos de infração
lavrados contra a CMG e as respectivas impugnações a serem apreciadas por esta
DRJ/RPO, tendo em vista que o Acórdão no 1802-002.497 (fls. 2910-2914), da 2a
Turma Especial da Primeira Seção de Julgamento do CARF, anulou o Acórdão no 14-
27.861, de 08/03/2010, proferido por esta 1a Turma da DRJ/RPO.
A DRJ (fls. 2.979/3.011), ao analisar a exigência tributária, julgou improcedentes
as impugnações apresentadas pela CMG e pelos responsáveis tributários Nivaldo Fortes Peres,
Rodrigo da Silva Peres e Luciano da Silva Peres. O acórdão foi ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2004, 30/06/2004, 30/09/2004, 31/12/2004, 31/03/2005,
30/06/2005, 30/09/2005, 31/12/2005, 31/03/2006, 30/06/2006, 30/09/2006, 31/12/2006

EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL – ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL PARA
A APURAÇÃO DO LUCRO REAL – LUCRO ARBITRADO - DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - MULTA QUALIFICADA
Caso o contribuinte seja excluído do SIMPLES FEDERAL e não apresente escrituração
regular, apta à apuração do lucro real, a base de cálculo do imposto de renda deve ser
apurada pelo lucro arbitrado. Presume-se que correspondem a receitas omitidas os
depósitos bancários de origem não comprovada, nos termos do art. 42 da Lei no
Fl. 3958
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.215 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.725621/2017-07

9.430/1996. Havendo prova do dolo na prática de infrações tributárias, é cabível a
aplicação de multa qualificada (150%).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2004
AUTO REFLEXO
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos apurados para o
lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que deram fundamento à decisão
acerca da impugnação a este, quando não houver alegação específica no tocante ao auto
reflexo.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/01/2004, 29/02/2004, 31/03/2004, 30/04/2004, 31/05/2004,
30/06/2004, 31/07/2004, 31/08/2004, 30/09/2004, 31/10/2004, 30/11/2004, 31/12/2004,
31/01/2005, 28/02/2005, 31/03/2005, 30/04/2005, 31/05/2005, 30/06/2005, 31/07/2005,
31/08/2005, 30/09/2005, 31/10/2005, 30/11/2005, 31/12/2005, 31/01/2006, 28/02/2006,
31/03/2006, 30/04/2006, 31/05/2006, 30/06/2006, 31/07/2006, 31/08/2006, 30/09/2006,
31/10/2006, 30/11/2006, 31/12/2006
AUTO REFLEXO
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos apurados para o
lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que deram fundamento à decisão
acerca da impugnação a este, quando não houver alegação específica no tocante ao auto
reflexo.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/01/2004, 29/02/2004, 31/03/2004, 30/04/2004, 31/05/2004,
30/06/2004, 31/07/2004, 31/08/2004, 30/09/2004, 31/10/2004, 30/11/2004, 31/12/2004,
31/01/2005, 28/02/2005, 31/03/2005, 30/04/2005, 31/05/2005, 30/06/2005, 31/07/2005,
31/08/2005, 30/09/2005, 31/10/2005, 30/11/2005, 31/12/2005, 31/01/2006, 28/02/2006,
31/03/2006, 30/04/2006, 31/05/2006, 30/06/2006, 31/07/2006, 31/08/2006, 30/09/2006,
31/10/2006, 30/11/2006, 31/12/2006
AUTO REFLEXO
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos apurados para o
lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que deram fundamento à decisão
acerca da impugnação a este, quando não houver alegação específica no tocante ao auto
reflexo.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformados, a CMG (fls. 3.036/3.062) e os responsáveis Nivaldo Fortes Peres,
Rodrigo da Silva Peres e Luciano da Silva Peres (fls. 3.106/3.172) interpuseram Recursos
Voluntários.
Em 28/09/2017, a CMG formalizou pedido de adesão ao Programa Especial de
Regularização Tributária (PERT) conforme recibo de adesão juntado aos autos (fls. 3.924). Em
extrato do processo, foi registrada a transferência do controle em função do parcelamento e
anotada a nova situação no registro dos débitos (fls. 3.873/3.912). Ato subsequente, os autos
foram devolvidos ao Carf para apreciação dos recursos “na parte em que questiona a
responsabilidade solidária imputada a Nivaldo Fortes Peres e seus filhos” (fls. 3.929),
oportunidade em que este processo administrativo obteve nova numeração (PAF no
10850.725621/2017-07).
Fl. 3959
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.215 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.725621/2017-07

Importante destacar que, após a adesão ao PERT, o PAF no 10850.723000/2015-
19 – que trata da exclusão do Simples Federal da CMG – foi julgado neste Carf, com o seguinte
resultado:
RECURSO DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. NÃO CONHECIMENTO. Não se
conhece do recurso dos responsáveis solidários, tendo em vista que não são parte do
litígio que versa sobre exclusão de pessoa jurídica do Simples Federal. RECURSO DO
CONTRIBUINTE. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece do recurso voluntário
interposto pela pessoa jurídica excluída do Simples, tendo em vista que sua adesão ao
PERT implica renúncia às razões de direito sobre as quais se fundam as alegações de
defesa. (Acórdão no 1301-005.971, Rel. Cons. Giovana Pereira de Paiva Leite, Sessão
de 08/12/2021)
Portanto, tendo em vista a adesão da CMG ao PERT, com a renúncia às alegações
de direito de sua defesa, foi mantida a sua exclusão do Simples Federal. Por falta de
legitimidade, os recursos dos responsáveis solidários não foram conhecidos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
A CMG foi intimada do acórdão recorrido em 08/06/2016 (fls. 3.034), tendo
interposto seu Recurso Voluntário em 08/07/2016 (fls. 3.035). O responsável Nivaldo Fortes
Peres foi intimado pessoalmente em 13/07/2013 (fls. 3.079). Rodrigo da Silva Peres e Luciano
da Silva Peres foram intimados em 18/07/2016 (fls. 3.104 e 3.105). O recurso conjunto dos três
responsáveis foi interposto em 12/08/2016 (fls. 3.106). Assim, presentes os pressupostos formais
para conhecimento dos recursos.

I. Preliminarmente: delimitação da matéria remanescente objeto de discussão nestes autos
Inicialmente, é importante destacar que a CMG, ao optar pelo PERT: (i) realizou a
confissão irrevogável e irretratável dos débitos e (ii) renunciou às alegações de direito que
poderiam ensejar o cancelamento das cobranças. É o que prescrevem os arts. 1o, § 4o, I e 5o,
ambos da Lei no 13.496/17:
Art. 1o Fica instituído o Programa Especial de Regularização Tributária (Pert) na
Secretaria da Receita Federal do Brasil e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
nos termos desta Lei. (...)
§ 4o A adesão ao Pert implica:
I - a confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo, na
condição de contribuinte ou responsável, e por ele indicados para compor o Pert, nos
termos dos arts.389 e 395 da Lei no13.105, de 16 de março de 2015 (Código de
Processo Civil);
Fl. 3960
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.215 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.725621/2017-07

II - a aceitação plena e irretratável pelo sujeito passivo, na condição de contribuinte ou
responsável, das condições estabelecidas nesta Lei;
Art. 5o Para incluir no Pert débitos que se encontrem em discussão administrativa ou
judicial, o sujeito passivo deverá desistir previamente das impugnações ou dos recursos
administrativos e das ações judiciais que tenham por objeto os débitos que serão
quitados e renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem as
referidas impugnações e recursos ou ações judiciais, e protocolar, no caso de ações
judiciais, requerimento de extinção do processo com resolução do mérito, nos termos da
alínea c do inciso III do caput do art.487 da Lei no13.105, de16 de março de
2015(Código de Processo Civil).
Inclusive, referida desistência foi expressamente reconhecida no Acórdão no
1301-005.971 (Rel. Cons. Giovana Pereira de Paiva Leite, Sessão de 08/12/2021), proferida no
PAF no 10850.723000/2015-19, em que se discutiu a própria exclusão da Recorrente do Simples
Federal.
A adesão ao PERT, com a renúncia às alegações de direito e a confissão dos
débitos, é causa de não conhecimento do recurso da CMG, nos termos da jurisprudência deste
Carf:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2013
PEDIDO
DE
PARCELAMENTO.
PERT.
DESISTÊNCIA
DO
RECURSO.
RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA O RECURSO. EFEITOS. Nos
termos dos §§ 2o e 3o do art. 78 do RICARF, o pedido de parcelamento importa
desistência do recurso voluntário e configura renúncia ao direito sobre o qual se funda o
recurso interposto pelo sujeito passivo. Configurado que os débitos objetos do litígio
foram incluídos no Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), não se
conhece do recurso voluntário interposto pelo contribuinte. (Acórdão no 2003-002.477,
Rel. Cons. Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Sessão de 29/07/2020)
Assim, sendo caso de adesão ao PERT por parte da CMG, com a inclusão dos
débitos cobrados nestes autos, proponho o não conhecimento do seu Recurso Voluntário.
Há dúvida, porém, a respeito do Recurso Voluntário dos responsáveis Nivaldo
Fortes Peres, Rodrigo da Silva Peres e Luciano da Silva Peres (fls. 3.106/3.172). Nas suas
razões, os responsáveis alegaram, em síntese, o seguinte:
(i)
O acórdão da DRJ seria nulo por preterição ao direito de defesa, por ter
rejeitado o pedido de perícia nos extratos bancários utilizados;
(ii)
Os autos de infração seriam nulos, por violação ao art. 142 do CTN, pois a
sua lavratura dependeria do resultado de outro processo administrativo,
relativo à exclusão do Simples Nacional;
(iii)
Os autos de infração seriam nulos por violação ao art. 116, parágrafo
único, do CTN, pois a Fiscalização teria desconsiderado atos ou negócios
jurídicos sem a existência de lei ordinária que discipline o procedimento
necessário;
(iv)
O acórdão da DRJ seria nulo, pois não teria apreciado os argumentos
essenciais da defesa;
Fl. 3961
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.215 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.725621/2017-07

(v)
A responsabilização violaria o art. 124, I, do CTN, pois não teria sido
comprovado qualquer ato de gestão da CMG pelos responsáveis, bem
como “canalização de recursos” para estes. Também não teria sido
comprovado que os terceiros que constavam como administradores teriam
agido em nome dos responsáveis. Pelo contrário, a CMG teria sócios que
seriam de fato os administradores.
No caso de parcelamento feito por um dos sujeitos passivos, o art. 19 da Instrução
Normativa/RFB no 1.862/2018, que trata da imputação de responsabilidade tributária, prescreve
o seguinte:
Art. 19. O pedido de parcelamento deferido a um dos sujeitos passivos suspende a
exigibilidade do crédito tributário em relação aos demais.
§ 1o Em caso de adesão ao parcelamento a que se refere o caput, eventuais
impugnações, manifestações de inconformidade e outros recursos apresentados pelos
demais sujeitos passivos não serão apreciados.
§ 2o Caso o parcelamento seja rescindido, o julgamento das impugnações, das
manifestações de inconformidade ou de outros recursos seguirá seu curso normal.
Portanto, entendo que a melhor saída é a conversão do julgamento em diligência,
para que a Unidade de Origem certifique se houve a efetiva quitação do parcelamento solicitado
pela CMG no âmbito do PERT ou se este foi rescindido, hipótese em que as razões apresentadas
pelos sujeitos passivos deveriam ser apreciadas. Esta solução encontra guarida na jurisprudência
deste Carf:
PEDIDO
DE
PARCELAMENTO.
DESISTÊNCIA
DO
RECURSO.
NÃO
CONHECIMENTO. No caso de pedido de parcelamento, restará configurada renúncia
ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, impondo-se o
seu não conhecimento.
INCLUSÃO
DE
DÉBITOS
EM
PARCELAMENTO.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. O pedido de parcelamento deferido a
um dos autuados suspende a exigibilidade do crédito tributário em relação aos demais.
INCLUSÃO DE DÉBITOS EM PARCELAMENTO. RECURSO DE RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO. SOBRESTAMENTO. Constatada desistência de recurso em razão de
solicitação de parcelamento por um dos autuados, os recursos apresentados pelos
demais devem ficar sobrestados até a extinção definitiva do crédito. Extinto o crédito
tributário, perdem o objeto os recursos apresentados pelos demais autuados, devendo o
processo ser arquivado. Rescindido o parcelamento, os autos devem ser remetidos ao
CARF para o julgamento dos recursos apresentados pelos responsáveis solidários.
(Acórdão no 2401-005.689, Rel. Cons. Matheus Soares Leite, Sessão de 09/08/2018)
Traçando um paralelo com as regras do litisconsórcio unitário (arts. 116 e 117 do
CPC), os atos de um litisconsorte não podem prejudicar o outro, mas os poderão beneficiar.
Assim, o parcelamento solicitado pela CMG, com a confissão e a renúncia de direitos, não
poderia prejudicar os responsáveis Nivaldo Fortes Peres, Rodrigo da Silva Peres e Luciano da
Silva Peres, a fim de limitar o âmbito cognitivo dos recursos. Porém, o pagamento e a extinção
do crédito tributário evidentemente os beneficiaria. Assim, entendo necessária a verificação
preliminar a respeito da situação do parcelamento existente, a fim de se verificar a possibilidade
ou não de análise do Recurso Voluntário dos responsáveis tributários.
Fl. 3962
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.215 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.725621/2017-07

II. Dispositivo
Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem:
(i)
Confirme se houve a quitação integral dos débitos discutidos neste
Processo Administrativo por meio do PERT e a sua consequente extinção
ou se o parcelamento mencionado foi rescindido;
(ii)
Caso os débitos tenham sido quitados, sejam feitos os trâmites de
encerramento deste PAF, sem necessidade de retorno a este Carf;
(iii)
Caso o parcelamento tenha sido rescindido, sejam os autos remetidos a
este Carf, para julgamento do Recurso Voluntário dos responsáveis
solidários.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso
Fl. 3963
DF CARF MF
Original